Tribunal: TJPA
Processo: 0808665-16.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808665-16.2025.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, RUTYANE DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM LEITO DE UTI. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA. CUMPRIMENTO FORÇADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada com o objetivo de compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua ao fornecimento de internação hospitalar em leito de UTI à paciente Rutyane do Socorro da Silva Pereira, declarou extinto o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a satisfação do pedido formulado em tutela de urgência, obtida coercitivamente em juízo, configura perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, pois se trata de provimento de natureza provisória e precária, sujeito à confirmação ou revogação pelo juízo em sentença definitiva.

4.

O cumprimento da tutela de urgência não implica ausência de interesse processual nem perda superveniente do objeto da ação, devendo o mérito ser apreciado para que se forme coisa julgada material e se garanta segurança jurídica.

5.

A internação hospitalar da paciente somente se concretizou por força da decisão liminar, não havendo atuação espontânea dos entes públicos demandados, o que reforça a necessidade de julgamento de mérito para validar a medida.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o cumprimento de tutela provisória não elimina o interesse de agir nem dispensa o pronunciamento jurisdicional definitivo (STJ, REsp 1.645.812/MG; AgInt no AREsp 2146442/AP; REsp 1.689.991/MG).

7.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente adota o entendimento de que a confirmação do mérito é imprescindível mesmo após o cumprimento da liminar (TJPA, Apelação Cível 0103001-85.2015.8.14.0009; Agravo de Instrumento 0801689-50.2021.8.14.0000).

8.

A extinção prematura do feito compromete a função jurisdicional, impede a formação de coisa julgada e desconsidera o provimento jurisdicional efetivamente prestado, especialmente diante da resistência inicial dos réus ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão e o cumprimento de tutela antecipada em ação de saúde não configuram perda superveniente do objeto, sendo indispensável o julgamento de mérito para confirmação da medida.

2.

A extinção do processo sem resolução de mérito, quando o pedido foi satisfeito apenas por força de decisão judicial, ofende o princípio da segurança jurídica e inviabiliza a formação de coisa julgada material.

3.

O interesse processual subsiste mesmo após a efetivação da tutela de urgência, devendo a demanda prosseguir até o pronunciamento final sobre o mérito da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 485, VI, e 304, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.689.991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.05.2018; TJPA, Apelação Cível 0103001-85.2015.8.14.0009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023; TJPA, AgInt 0801689-50.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 19.07.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início
em
02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada com o intuito de compelir os entes federativos ao fornecimento de internação hospitalar em leito de UTI para tratamento de pneumonia à paciente Rutyane do Socorro da Silva Pereira, declarou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente Ação Civil Pública, objetivando a tutela dos direitos fundamentais à saúde e à vida da paciente Rutyane do Socorro da Silva Pereira, de 43 anos de idade, que se encontrava internada na UPA “Dom Helder Câmara”, acometida de quadro clínico grave de septicemia (CID A419). Pleiteou-se, liminarmente, a imediata transferência da paciente para hospital com leito de UTI adulto apto ao tratamento requerido, seja na rede pública ou, na impossibilidade, em estabelecimento da rede privada.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 28557350):

“(...) Em razão do cumprimento integral da pretensão da parte Autora, não havendo necessidade de continuação de tratamento, sendo todo o objeto da demanda esgotado com o cumprimento da decisão, entendo que a presente demanda perde o objeto, faltando interesse necessidade para o seu prosseguimento. Ante o Exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação, alegando, que a extinção sem resolução de mérito é medida inapropriada, pois, embora tenha ocorrido o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, tal fato não descaracteriza o interesse de agir nem torna a demanda carente de objeto.

Destaca que a internação da paciente apenas se concretizou por força da decisão judicial, não se tratando, portanto, de cumprimento espontâneo por parte dos entes públicos. Invoca, nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que o deferimento e cumprimento da liminar não enseja a perda superveniente do objeto da ação, sendo imprescindível a prolação de sentença de mérito para confirmação da medida antecipatória.

Pontua que, ao extinguir o feito com fundamento em ausência de interesse processual superveniente, o juízo de primeiro grau desconsiderou a eficácia da tutela concedida e o caráter precário dessa decisão, o que compromete a segurança jurídica e a formação de coisa julgada material.

Ao final, requer o provimento da apelação para que seja reformada integralmente a sentença, com o consequente reconhecimento da extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, confirmando-se os efeitos da tutela provisória concedida.

Em contrarrazões (id. 28557353), o Município de Ananindeua pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, reconhecendo o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Quanto ao mérito, ratificou integralmente os fundamentos lançados no Recurso de Apelação, por se tratar de feito em que o Parquet atua como parte, limitando-se, assim, a corroborar as razões recursais anteriormente apresentadas (id. 28765669).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que declarou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o objeto da demanda restou integralmente cumprido antes da citação dos réus, o que tornaria desnecessária a prestação jurisdicional.

O Ministério Público do Estado do Pará, ora apelante, insurgiu-se contra a referida sentença, defendendo a necessidade de reforma do decisum, com fundamento na inapropriada extinção do feito sem resolução de mérito. Argumenta, com razão, que embora tenha havido a satisfação do pedido liminar de internação hospitalar, tal cumprimento decorreu unicamente da tutela de urgência concedida judicialmente, e não de qualquer atuação espontânea dos entes públicos demandados.

Com efeito, o cerne da presente demanda reside na omissão do Estado do Pará e do Município de Ananindeua quanto à prestação do serviço público de saúde, consubstanciada na negativa de disponibilização de leito de UTI à paciente Rutyane do Socorro da Silva Pereira.

Neste ponto, é imperioso destacar que
a concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda
, uma vez que se trata de provimento de natureza precária, sujeita à confirmação ou revogação pelo juízo.

A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente.

O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. Assim, a liminar — ou a antecipação de tutela — não possui existência jurídica autônoma.

A finalidade da tutela de urgência é garantir uma resposta imediata em situações onde a demora pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, como ocorre nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Além disso, destaca-se que, no presente caso, a tutela antecipada não foi cumprida voluntariamente pelos entes demandados, demonstrando a existência de resistência por parte dos réus em relação ao pedido inicial.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). – Grifo nosso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA . PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353 .998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art . 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2 .6.2010. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal . Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário." ( AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3 .8.2006). Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). – Grifo nosso.

A propósito, não destoa o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO . REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE . ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC . ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida; A Preliminar de error in judicando se confunde com o mérito- análise em conjunto;
A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final.
Inteligência do art. 304, § 3º do CPC . No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa;
O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado
;
A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica; Reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida.
Inversão do ônus de sucumbência . Aplicação do Art. 85, § 2º do CPC; Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA (MAL DE PARKINSON) . ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DO
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL . AFASTADO. O DIREITO À SAÚDE &Eacute; UM SUPERDIREITO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O juízo de piso deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, determinou à municipalidade que forneça os fármacos prolopa HBS 100/25mg e prolopa BD 100/25mg em favor do paciente Juvane Henrique dos Santos, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde. 2. O Município de Parauapebas aduz que o cumprimento da liminar gera a perda superveniente do objeto da ação . Sem razão.
O cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
3. Princípio da reserva do possível . Afastado. 4. Decisão agravada irreparável 5. Recurso conhecido e não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801689-50.2021 .8.14.0000, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Trata-se, portanto, de providência judicial com efeito satisfativo que, uma vez cumprida, não elimina o dever do Judiciário de analisar o mérito da controvérsia, sob pena de esvaziar a função jurisdicional e prejudicar a formação da coisa julgada material.

Logo, verifica-se que o juízo
a quo
, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, incorreu em equívoco ao desconsiderar a relevância jurídica da tutela judicialmente deferida e efetivada por força do processo, não sendo razoável presumir que a internação teria ocorrido independentemente da ordem judicial, mormente diante da omissão previamente demonstrada nos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual e, no mérito, DOU PROVIMENTO, para desconstituir a sentença de 1º grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025